Tribunal: TJPA
Processo: 0012338-92.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012338-92.2012.8.14.0301

APELANTE: BENYLTON MODESTO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO SERGIO SILVA DE SOUZA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, EDEVALDO NUNES DE ARAUJO, DAVI DIAS SOUSA JUNIOR, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGETIMIDADE PASSIVA. DECISÃO EMBARGADA QUE ANULOU A SENTENÇA. ALEGAÇÕES QUE SERÃO APRECIADAS NO JULGAMENTO DE MÉRITO DA CAUSA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos
sob alegação de
omissão no
Acórdão
,

que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Universidade do Estado do Pará, mantendo a decisão monocrática que, dando provimento à apelação do ora Embargado, anulou a sentença e determinou a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular processamento.

II-
Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à tese de ilegitimidade para nomeação e posse do autor da ação.

III-
Razões de decidir

3-
Ausência de

Omissão.
Não obstante a alegação de omissão referente à tese de ilegitimidade para nomeação e posse do autor da ação, tem-se que restou expresso no julgado que “
Ao prolatar a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, não se adentrou na análise da instrução do feito, tendo sido cerceado direito do apelante de obter, na via judicial, o reconhecimento das ilegalidades apontadas, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem, para regular prosseguimento
”.

4-No julgado embargado ficou consignado que
“o Juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC por falta de interesse processual, por entender que se operou a perda de objeto ante o fato do concurso público em questão encontrar-se concluído há muitos anos, desde 21 de maio de 2012.”
, posicionamento esse que não se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda a decretação de perda do objeto pela homologação final do concurso, quando se objetiva questionar a legalidade de umas das etapas do certame.

5-Dessa forma, apesar das alegações do Embargante, constata-se que referidas questões deverão ser analisadas pelo Juízo de primeira instância diante da anulação da sentença, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

IV-
Dispositivo

6-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_________________

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM
,
ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel
.
Nélia Caminha Jorge,
J.
19/09/2016, Terceira Câmara Cível,
Pub.
19/09/2016
;
TJ-PR
,
ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia,
j.
24/08/2016, 11ª Câmara Cível,
Pub.
DJ: 1884 16/09/2016
;
TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,
J.
2018-03-05,
Pub.
2018-04-10)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
em
Apelação Cível (processo nº 0012338-92.2012.8.14.0301
– PJE
) interposto por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
contra
BENYLTON MODESTO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO,

em razão do Acórdão de Id 27293068, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“Administrativo E Processual Civil. Agravo Interno Em Apelação Cível Em Ação Ordinária. Concurso Público. Expiração Do Prazo De Validade. Perda De Objeto Não Configurada. Extinção Sem Resolução Do Mérito Afastada. Manifesta Improcedência do Recurso. Multa. Recurso Desprovido.

I- Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda de objeto, diante da expiração do prazo de validade do concurso público C-118 em 21/05/2012.

II- Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se o término do prazo de validade do concurso público C-118 implica a perda superveniente do objeto da ação que visa à nomeação e posse do candidato, autorizando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

III - Razões de decidir

3- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o decurso do prazo de validade do concurso público não acarreta a perda do objeto da demanda, tampouco autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo este também o entendimento deste Egrégio Tribunal.

4- Ao prolatar a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, não se adentrou na análise da instrução do feito, tendo sido cerceado direito do apelante de obter, na via judicial, o reconhecimento das ilegalidades apontadas, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem, para regular prosseguimento.

IV- Dispositivo

5- Agravo Interno conhecido e não provido. Manifesta improcedência. Condenação do Agravante à multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15.

(...)"

Em razões recursais,
o Embargante alega, em síntese, omissão quanto à tese de ilegitimidade para nomeação e posse do autor da ação.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão indicada, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Cebraspe, com sua exclusão do polo passivo da presente demanda e consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito, em relação ao ora Embargante.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo o não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Pretende o Embargante, a modificação do Acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Universidade do Estado do Pará, mantendo a decisão monocrática que, dando provimento à apelação do ora Embargado, anulou a sentença e determinou a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular processamento.

A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à
tese de ilegitimidade para nomeação e posse do autor da ação.

Verificando o Acórdão recorrido, não obstante a alegação de omissão referente à tese de ilegitimidade para nomeação e posse do autor da ação, tem-se que
restou expresso no julgado
que “
Ao prolatar a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, não se adentrou na análise da instrução do feito, tendo sido cerceado direito do apelante de obter, na via judicial, o reconhecimento das ilegalidades apontadas, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem, para regular prosseguimento
”.

No julgado embargado ficou consignado que
“o Juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC por falta de interesse processual, por entender que se operou a perda de objeto ante o fato do concurso público em questão encontrar-se concluído há muitos anos, desde 21 de maio de 2012.”
, posicionamento esse que não se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda a decretação de perda do objeto pela homologação final do concurso, quando se objetiva questionar a legalidade de umas das etapas do certame.

Dessa forma, apesar das alegações do Embargante, constata-se que referidas questões deverão ser analisadas pelo Juízo de primeira instância diante da anulação da sentença, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Desse modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas os pontos necessário ao deslinde da questão, que levaram à anulação da sentença, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2025